Tribunal: STF
Processo: RE 1534603
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Realcafé Solúvel do Brasil S.A., contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM PARCELA DE PRECATÓRIO EXPEDIDO POR AUTORIZAÇÃO DO ART. 78 DO ADCT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL S/A em razão de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal Cível de Vitória - Seção Judiciária do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos da parte, que objetivavam a incidência de juros de mora sobre o valor da parcela do precatório paga em 2011 e seguintes até o efetivo pagamento. 2. O Plenário do egrégio STF, na sessão do dia 25/11/10 (DJE publicado em 19/05/2011), deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.362 e 2.356 , suspendendo a eficácia do art. 2º da EC nº 30 /2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88 3. Não tendo sido atribuído expressamente eficácia ex tunc à decisão proferida na medida cautelar, prevalece a regra prevista no art. 11 , § 1º , da Lei nº 9.868 /99, produzindo a medida cautelar apenas efeitos ex nunc. 4. Em 09/12/2010, o Supremo Tribunal Federal analisou o RE 590751, julgado sob o tema 132 da repercussão geral, com decisão publicada em 04/04/2011, fixando a seguinte tese: "O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente." 5. Em 02/06/2023, o STF iniciou o julgamento virtual dos embargos de declaração nas ADIs 2.362 e 2.356, que foi paralisado em razão do pedido de vista do Min. Alexandre de Moraes. Apesar das divergências apresentadas entre os ministros, a meu ver, corroborando com o precedente vinculante anteriormente mencionado, deverá ser mantida a validade dos pagamentos expedidos até a decisão cautelar proferida nas ações diretas de insconstitucionalidade (25/11/2010), ainda que as parcelas ultrapassem esse marco, uma vez que, como já dito, dotada de eficácia ex nunc, sendo inviável a incidência de juros de mora também de acordo com o tema 132 da repercussão geral. 6. Tal esclarecimento restou expresso pela Ministra Carmen Lucia que, ao acompanhar a divergência, votou "no sentido de acompanhar a proposta de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ações diretas de inconstitucionalidade, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional até a concessão da medida cautelar, ou seja, até a data de 25.11.2010." 7. A parte é beneficiária de precatórios expedidos em 16/11/2006, 30/06/2006 e 14/04/2008, portanto antes de proferida a medida cautelar (25.11.2010), bem como foram quitados regurlamente no prazo previsto no art. 78 da ADCT (10 anos), conforme se verifica dos documentos apresentados, que demonstram o pagamento da 8ª, 9ª e 7ª parcela em 11/12/2015, respectivamente (Evento 7, outros 2, fls. 46 a 48). 8. Assim, não vislumbro ilegalidade no art. 60 da Resolução CJF nº 168 de 05/12/2011, que apenas regulou a situação, dispondo que o parcelamento dos precatórios expedidos até o exercício de 2011 subsistiria até que o Supremo Tribunal Federal decida os embargos de declaração opostos pela União na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 2.356/DF. 9. Em síntese: o recurso não será provido, na medida em que consideram-se válidos os precatórios, parcelados na forma do art. 78, caput, do ADCT, expedidos antes de proferida a medida cautelar nas ADIs 2.362 e 2.356 (25.11.2010) e que foram quitados regurlamente no prazo previsto no mencionado artigo. 10. Por fim, dado o trabalho adicional realizado nesta instância e tendo em vista que a sentença foi proferida já na vigência do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC/15. 11. Recurso de apelação não provido. Honorários majorados.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 100, §5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o caso em tela distingue-se do Tema 132 RG, bem como da Súmula Vinculante nº 17, pois trata-se de precatório judicial, submetido à sistemática do art. 78 do ADCT, já integralmente pago, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 17.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 19.06.2024 PUBLIC 20.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1177054 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma,DJe 22.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente